Tribunal: TJDFT
Processo: 0755357-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília em face do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos Ação de Execução de Título Judicial n° 0715161-12.2025.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar execução de título judicial oriundo de sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os art. 515, VI, § 1o, c/c o art. 516, inciso III, ambos do CPC, estabelecem que a sentença penal condenatória transitada em julgado é título executivo judicial, cujo cumprimento ou liquidação se dará no juízo cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (12a Vara Cível de Brasília) para processar e julgar a Ação de Execução de Título Judicial no 0715161-12.2025.8.07.0018. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A execução de sentença penal condenatória que fixou reparação de danos deve tramitar no juízo cível, nos termos dos arts. 515, VI, § 1o, e 516, III, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, 515, VI, § 1o, e 516, III; CPP, arts. 63 e 387, IV; e Lei no 13.850/2019, art. 25-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1708873, 0713566-03.2023.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/05/2023, publicado no DJe: 14/06/2023; e Acórdão no 1353387, 07059296920218070000, Relator: Arnoldo Camanho,2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021.